Tribunal: TJMT
Processo: 1044148-46.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044148-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS VILELA - CPF: 496.421.971-20 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias (arts. 54 e 55 da LC nº 50/98). Precedentes desta Câmara de Direito Público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 17.12.2013 a 2017.

O Apelante, nas suas razões recursais, expõe que foi reconhecido o direito de férias de 45 dias ao Apelado, professor efetivo da rede estadual de ensino, com fulcro no art. 54, da Lei Complementar Estadual n.º 50/98.

Aduz que a norma não pode ser interpretada de forma isolada, faz-se necessária a análise sistemática com a Constituição, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e com os demais institutos jurídicos da mesma Lei Complementar Estadual e com o contexto educacional brasileiro.

Assevera que os professores da rede pública de ensino estadual possuem apenas 30 dias de férias, sendo que os 15 dias previstos no art. 54, inciso I, alínea “a”, detém natureza jurídica de “recesso”, motivo pelo qual não há falar em garantia de “férias” de 45 dias, nem, tampouco, em pagamento de adicional de “férias” (1/3) sobre o período de recesso escolar.

Alega que deve ser adotada a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, deve ser utilizado o IPCA-E.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

61137030), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

64289479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ANTONIO MARCOS VILELA
ajuizou a ação de cobrança do terço constitucional retroativo em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em suma, que é servidor público estadual com cargo efetivo de Professor da Educação Básica desde 12/3/2012.

Sustenta que apesar de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas durante os períodos aquisitivos de 2012/2017.

O Juízo de piso, ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, reconheço a prescrição dos pedidos referente ao período anterior a 17.12.2013; e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento do adicional de 1/3 da remuneração sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 17.12.2013 a 2017, acrescido de juros de mora na forma do art. 1º-F, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os pagamentos
.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o Apelado tem ou não direito de receber o terço constitucional incidente sobre a remuneração de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assegurados ao Professor estadual, pois, como visto, tem recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que a natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar nº 50/98 preveem que a referida rubrica incidirá apenas sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Para melhor elucidação dos fatos, destaco a atinente ao direito às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)

Arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 050/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55.

Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Denota-se das normas citadas que o direito a férias dos Profissionais da Educação foi garantido no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Desse modo, não há que falar que os 15 (quinze) dias a mais de férias assegurados aos Profissionais da Educação, usufruídos no meio do ano, dizem respeito ao recesso escolar.

A legislação não deixa margem a dúvidas, ela é clara sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias – , bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

Assim já decidiu essa Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual nº 50/98.
(N.U 1043529-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

APELAÇÃO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERADO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURADA INICIAL — PRESCRIÇÃO— INEXISTÊNCIA. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃODA REPUBLICAFEDERATIVADO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERADO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRODE 2001 — INCIDÊNCIA. (...). O artigo 7º, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Recurso não provido.
(Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em

07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

Assim, acertada a sentença no tocante à condenação do apelante ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

No tocante aos consectários legais, o Juízo
a quo
utilizou juros de mora na forma do art. 1º-F, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do efetivo prejuízo, de acordo com a
decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021